Tribunal: TJES
Processo: 5008032-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008032-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: MARINA TINELLI BRAGA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008032-57.2023.8.08.0048

RECTE.: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A – AVIANCA

RECDO.: MARINA TINELLI BRAGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUTORA GRÁVIDA. DISPENSA DA VACINA DE FEBRE AMARELA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Marina Tinelli Braga em face de Aerovias del Continente Americano S/A – Avianca, aduzindo a requerente que foi impedida de embarcar para Bogotá, na Colômbia, por não possuir o certificado de vacinação contra febre amarela. Informa, no entanto, que à época dos fatos encontrava-se gestante, sendo caso de dispensa. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A requerida ofertou defesa no ID 5863881, informando que a autora não portava exame médico que comprovasse seu estado gravídico no momento do embarque. A ré apresentou RI no ID 5864188, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5864197.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) Condenar a ré a restituir a importância de R$ 3.810,36 (três mil, oitocentos e dez reais e trinta e seis centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. b) Condenar a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme consta dos autos, a autora apresentou um laudo médico anterior ao embarque (ID 5863862 - Pág. 1) em que o Dr. Eduardo Pinheiro Barbieiro (CRM/ES 18866) informa que a mesma se encontrava grávida de 06 semanas. No próprio sítio eletrônico da requerida consta a informação de que as mulheres grávidas estão dispensadas da vacinação (ID 5863861 - Pág. 1). Caberia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC), ou seja, a não comprovação do estado gravídico, porém, não se desincumbiu de seu ônus, me parecendo que o impedimento de embarque foi manifestamente ilegal. Assim, correta a determinação de restituição do valor gasto com os novos bilhetes adquiridos para realizar a viagem (R$ 3.810,36). Por fim, a atitude arbitrária da recorrente ultrapassa o mero dissabor, devendo a recorrida ser indenizada pelos danos morais suportados, lembrando que a autora estava grávida, foi impedida de embarcar e acabou tendo que disponibilizar quantia extra considerável para adquirir novos bilhetes. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa de retorno das partes ao status quo ante, lembrando ainda que o autor buscou vias extrajudiciais para resolver a situação ante de ingressar judicialmente. Comprovado o dano, devem a autora ser indenizada pelos danos morais suportados, pois a conduta da ré não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial da recorrida. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 8.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos, que nesse caso fora em patamar além do normal, considerando o estado de gravidez da autora. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)